Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Repetição de indébito. Danos morais. Execução indevida. Novação contratual. Bloqueio judicial. Verba essencial à subsistência do autor. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
2. Recorrente foi executado judicialmente por dívida já novada, com descontos retomados em folha antes da propositura da execução.
3. Bloqueio de verba salarial foi realizado por ordem judicial, com posterior desistência da execução e restituição dos valores.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução judicial foi legítima, diante da novação contratual anterior; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e o bloqueio judicial ensejam repetição em dobro e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A novação contratual foi formalizada antes da execução, com início dos descontos em folha no mês seguinte.
6. A instituição financeira reconhece a renegociação, mas não comprova inadimplemento anterior à propositura da ação.
7. A jurisprudência do TJDFT entende que a cobrança judicial de dívida já extinta, sem diligência mínima, configura má-fé e autoriza a devolução em dobro.
8. O bloqueio judicial indevido de valores salariais configura dano moral in re ipsa, por violar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
9. A negligência da instituição financeira, ao manter execução indevida por mais de oito meses, revela conduta abusiva e enseja reparação.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1392475, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/12/2021; TJDFT, Acórdão 1213051, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 06/11/2019.